Tribunal: TJPA
Processo: 0006101-17.2014.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006101-17.2014.8.14.0125

APELANTE: MUNICIPIO DE PICARRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.CASAS DE ACOLHIMENTO FUNCIONAL. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. VULNERABILIDADE. ABANDONO FAMILIAR. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Tratam os presentes Autos de Ação Civil Pública de autoria do Ministério Público cujo objetivo é a condenação do Município de Piçarra – Pará a instituir Programa de Acolhimento Institucional no Município e para que o ente federado passe a assumir, integralmente, a responsabilidade quanto ao acolhimento das crianças e adolescentes oriundos de seu território, conforme o Art. 88, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.

O acolhimento institucional é um dos serviços de Proteção Social do Sistema Único de Assistência Social, cujo objetivo é o acolhimento de membros de famílias que sofrem maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável. No caso de crianças, esse serviço fornece-lhes residência institucional para convívio com profissionais que lhes promovam ambiente saudável de vida, sendo para isso, necessário o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar.

3.

A obrigação dos Entes Municipais em assegurar a proteção e abrigo de crianças, decorre também da própria Constituição, nos termos dos Arts. 07 e 227 da CR/88 e dos artigos 1º 86 e 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÇARRA/PA em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente a Ação.

Em petição inicial, o Ministério Público alegou que o Município de Piçarra não dispõe de programa/serviço para acolhimento de crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social e necessitam ser afastadas do convívio familiar, conforme Relatório Psicossocial constante nos autos. Assim, embasado na situação descrita, o Parquet ingressou com a presente Ação Civil Pública para que o Município seja compelido a construir a casa de acolhimento institucional, conforme orientações técnica previstas na Resolução Conjunta nº 01/2009-CONANDA, bem como para que institua Programa de Acolhimento Institucional no Município, com o encaminhamento das previsões orçamentárias necessárias para a implementação dos recursos, fazendo editar leis que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento da demanda.

O pedido, conforme descrito na Inicial. Foi deferido em sede de tutela antecipada (ID 1674003, págs. 1- 8).

Agravo de Instrumento em face da referida liminar, foi considerado inadmissível pela não juntada dos instrumentos, conforme Art. 525/CPC1973.

Em sede de Sentença, o Juiz de piso, sob o argumento de que o serviço é essencial a toda a coletividade e deve ser prestado de forma continua, DETERMINOU que o requerido Município de Piçarra, implemente o serviço de acolhimento institucional em local específico, casa de acolhimento institucional e o programa da família acolhedora, no prazo de seis meses, respeitando a Resolução Conjunta CONANDA/CNAS nº 01/2009, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitados a r$ 100.000,00 (cem mil reais), contados da intimação da sentença.

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de Apelação (ID 1674011, págs. 1- 12) por meio da qual pugna pela violação dos princípios de separação dos poderes e ausência de omissão do Município, pois segundo o Ente há apenas 03 crianças em situação de vulnerabilidade e lhes foram oferecidas assistência. Aduz ainda sobre a falta de dotação orçamentária.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID1674012, págs. 1-10), requerendo a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo em todos os seus termos.

O parecer do
Custos Legis,
é no sentido de se manter integralmente a sentença guerreada e, em consequência, o não provimento do Recurso de Apelação (ID 1973711 - Pág. 1-5).

Apelo recebido no duplo efeito (ID

1839061 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Tratam os presentes Autos de Ação Civil Pública de autoria do Ministério Público cujo objetivo é a condenação do Município de Piçarra – Pará a instituir Programa de Acolhimento Institucional no Município e para que o ente federado passe a assumir, integralmente, a responsabilidade quanto ao acolhimento das crianças e adolescentes oriundos de seu território, conforme o Art. 88, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante da Sentença de total procedência do pedido, o Ente Municipal interpôs o presente Apelo sob
a alegação de violação aos princípios de separação dos poderes e ausência de omissão do Município, pois segundo o Ente há apenas 03 crianças em situação de vulnerabilidade e lhes foram oferecidas assistência. Aduz ainda sobre a falta de dotação orçamentária.

O acolhimento institucional é um dos serviços de Proteção Social do Sistema Único de Assistência Social, cujo objetivo é o acolhimento de membros de famílias que sofrem maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável. No caso de crianças, esse serviço fornece-lhes residência institucional para convívio com profissionais que lhes promovam ambiente saudável de vida, sendo para isso, necessário o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar.

De maneira concreta, o convívio dessas pessoas em estado de vulnerabilidade se realizará em
á
reas residenciais, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da realidade de origem das crianças e adolescentes acolhidos. Deve funcionar em uma edificação residencial inserida no território de forma análoga às demais residências locais, devendo ser evitadas estruturas que agreguem diversas casas-lares em um terreno comum, visto que tais estruturas acabam por se tornar ambientes “fechados” que dificultam a integração das crianças/adolescentes ali acolhidos à vizinhança
. (item 4.2.4 do DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS: SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/ RESOLUÇÃO CONANDA Nº 1, DE 18 DE JUNHO DE 2009).

Nesse contexto, esse serviço é prestado em residências funcionais, inseridas na comunidade. Assim, deve ter a característica de residência, ou seja, proporcionar um ambiente acolhedor e com estrutura física adequada para atender às necessidades dos usuários. Além de que, por óbvio, deve oferecer condições de acessibilidade, higiene, salubridade, segurança e privacidade.

Assim, é a interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente nos artigos que seguem.

Art. 19.

É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2 o A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017).

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;

VII -
acolhimento institucional
; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.

§ 1 o O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Além, da regulamentação contida nos dispositivos legais retros,
a obrigação dos Entes Municipais em assegurar a proteção e abrigo de crianças, decorre também da própria Constituição, nos termos dos Arts. 07 e 227 da CR/88 e dos artigos 1º 86 e 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência (Constituição Federal).

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência
, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Constituição Federal).

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

I - Municipalização do atendimento; (ECA)

Assim, o ECA destina ao Município a obrigação de criação de programas de apoio para o acolhimento de menores em situação de risco. Ademais, é razoável determinar que o Município seja compelido à implementação de programação específico destinado a crianças e adolescentes em situação de risco, visto que não ficou demonstrado a atuação do governo municipal no sentido de efetivar o cumprimento das medidas legais acima citadas. Pois, ainda que o Município, ora Apelante, afirme que adotou providências no sentido de salvaguardar as crianças, no sentido de incluí-las no programa de bolsa família, além de disponibilizar veículos para conduzir as crianças à escola, promover tratamento de saúde à mãe, nada disso corresponde ao que determina a Lei, ao determinar a criação de ambientes funcionais para promover o acolhimento institucional dessas crianças em estado de vulnerabilidade.

Também não merece prosperar a alegação de que não há demanda no Município para a implementação das casas de apoio, pois embora o apelante alegue ter apenas três pessoas em situação de vulnerabilidade, em respostas do próprio ente ao Ministério Público, alega ter 06 (seis) pessoas nessas situações e, conforme relatório do Ministério Público, 04 (quatro) são menores de idade (ID 1674001 - Pág. 24).

A integração operacional é o que se busca com a efetivação das medidas, evitando que as disposições legais que asseguram a prioridade se constituam letra morta da lei, prolongando a inércia responsável pelo Estado de abandono em que vivem milhares de crianças e adolescentes.

Dentro dessa política ampla de atendimento, é que o programa de abrigo, a teor do disposto no artigo 92 do ECA, exerce função peculiar no nosso sistema de proteção à criança, como forma de:

Art. 92.

As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios:

I - preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)

Vigência

II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)

Vigência

III - atendimento personalizado e em pequenos grupos;

IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação;

V - não desmembramento de grupos de irmãos;

VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;

VII - participação na vida da comunidade local;

VIII - preparação gradativa para o desligamento;

IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo.

Também, torna-se relevante pontuar, que o encaminhamento da criança à entidade de abrigo em Município diverso do seu meio social, por exemplo em outra cidade, prejudicaria o alcance dos objetivos de preservação da relação familiar e social da criança, conforme disciplinados nos dispositivos legais retros. Daí por que se verifica a necessidade de o Município apelante promover a instalação e a manutenção de casas de abrigamento, tal como estabeleceu a decisão recorrida.

Ademais, no caso não se vislumbra a ofensa ao princípio da separação dos Poderes, já que ao Poder Judiciário cabe a concretização das normas constitucionais, que no caso o Município deixou de observar o art. 227, art. 204 e art. 195, todos da Constituição Federal e dos dispositivos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prever a criação acolhimento institucional em programas de ambiente familiar.

Resta evidente, a obrigação do Município em prestar a devida assistência social, protegendo suas crianças e adolescentes vulneráveis através da Lei orçamentária, não havendo ofensa à reserva do possível, bem como ao princípio da separação dos Poderes.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE - MICROSSISTEMA DE DIREITO COLETIVO - DESCABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO - REJEIÇÃO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR - MEDIDA DE PROTEÇÃO DE RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO PODER PÚBLICO - OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CONTROLE JUDICIAL - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Porquanto a ação civil pública promovida para defesa de direitos coletivos seja regulada pelas normas que compõem o microssistema de direito coletivo, dentre as quais se destaca a Lei n. 4.747/1965, a remessa necessária será cabível apenas em face de sentença que reconheça a carência de ação ou que julgue improcedente o pedido, estando a sentença de procedência sujeita tão somente a recurso voluntário, consoante o disposto no art. 19 da referida lei - Apesar de a lei n. 8.069/90 definir que a política de proteção dos direitos da criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, ela também estipula, por outro lado, a responsabilidade primária do poder público pela plena efetivação dos referidos direitos, observada a municipalização do atendimento. Desta feita, compete aos municípios a gestão das políticas de acolhimento institucional, a ser efetivada de forma direta ou indireta, nos termos da legislação de regência - A proteção dos direitos da criança e do adolescente é obrigação cogente e prioritária do Poder Público, por força de norma constitucional e legal, não se tratando de ato discricionário, mas sim vinculado. Nesse contexto, o controle de legalidade relativo ao cumprimento da referida imposição não configura a indevida intromissão do Poder Judiciário no mérito administrativo -
A cláusula de reserva do possível não pode ser utilizada pelo Estado como argumento genérico para se furtar do cumprimento dos deveres que lhe são constitucionalmente impostos - Verificada a omissão do ente na efetivação das políticas de proteção ao menor, está correta a sentença que julgou procedentes os pedidos
, para obrigar o Município de Diamantina a assumir a responsabilidade pelas adolescentes que estão hoje abrigadas em sua circunscrição, bem como de instituir serviço definitivo de acolhimento para as jovens que futuramente vierem a dele necessitar - Recurso a que se nega provimento (TJ-MG - AC: 10216160034098002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data de Publicação: 30/10/2018)

Seria, por demais, prejudicial ao desenvolvimento social que as normas constitucionais e legais fossem produzidas sem a possibilidade de sua eficácia, ou, que fossem aplicadas somente quando não oferecessem obstáculos orçamentários, entregue totalmente ao poder discricionário dos gestores públicos.

Ademais, não pode nenhum ente federativo, deixar de cumprir o mínimo existencial, no sentido de garantir que os direitos fundamentais sejam aplicados de maneira eficaz, pois se trata de deveres que lhe são constitucionalmente impostos. Assim, verificada a omissão do ente na efetivação dos direitos fundamentais, não resta, senão, outra alternativa ao Judiciário, senão a condenação do ente federativo ao cumprimento de suas obrigações, que no caso concreto consiste em implementar as casas de acolhimento institucional, conforme requerido pelo Ministério Público.

A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. (RTJ 183/818-819, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno).

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo voluntário e NEGO PROVIMENTO para manter íntegra a Sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022